Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM EM FACE DO AGRAVANTE. CONTRATO POSTERIOR DE CESSÃO DE DIREITOS COM TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de cobrança de corretagem, não examinou explicitamente pedido de denunciação da lide em face de terceiros que adquiriram o imóvel posteriormente em cessão de direitos. O agravante sustenta que a decisão se omitiu no exame da questão, ao julgar embargos de declaração, que rejeitadas preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no exame da questão relativa à denunciação da lide e, caso haja, (ii) saber se é cabível a denunciação da lide aos cessionários indicados na contestação, com base no art. 125, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em omissão no exame de questão relativa à denunciação da lide, quando a decisão proferida em embargos de declaração, ainda que implicitamente, examinou a questão, mas indeferiu a denunciação da lide.
4. A denunciação da lide deve ser indeferida quando a introdução de uma lide paralela sobre a obrigação de pagar a corretagem não se baseia em lei ou em contrato avençado entre as partes, não sendo o caso previsto no art. 125, inc. II do CPC, mormente quando o direito de regresso pode ser exercido por ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC. 4.1. A interpretação do art. 125 e seus incisos, deve ser restritiva, não ensejando a introjeção de qualquer direito de regresso, sob pena de dificultar a entrega jurisdicional, desviando a instrução probatória para lide subsidiária, causando tumulto processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Se a questão foi examinada, ainda que de modo implícito nos embargos de declaração, não há falar em omissão na decisão embargada. 2. É inadmissível a denunciação da lide quando a intervenção for apta a causar tumulto processual, ressalvado o direito de regresso por ação autônoma.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125, II e § 1o, 995 e 1019, I.
Jurisprudência relevante citada: Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 20/07/2023; TJDFT, Acórdão 1113185, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2018, publicado no DJe: 07/08/2018.